Tribunal: TJSP
Processo: 2017418-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – DOAÇÃO INOFICIOSA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS - EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS